Tribunal: TJES
Processo: 0006873-71.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006873-71.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

APELADO: DENIR MIRANDA MARINHO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE ANTERIOR E COMPROVADA DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COERENTE. CONTRAPROVA INSUFICIENTE DOS RÉUS. ALEGADA PROPRIEDADE SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e anterior sobre os lotes objeto do litígio, de modo a justificar a concessão da proteção possessória prevista no art. 567 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório visa proteger o possuidor que demonstra justo receio de turbação ou esbulho iminente, exigindo-se prova de posse legítima e anterior.

O apelante comprovou, mediante prova documental e testemunhal, o exercício de poderes inerentes à propriedade sobre os lotes há mais de 27 anos, com presença constante no local, manutenção de caseiro, limpeza e construção de pequena edificação.

As testemunhas ouvidas confirmaram que o recorrente exercia posse contínua e ostensiva, enquanto os apelados apenas alegaram aquisição dos lotes em 2007, sem demonstração de atos concretos de posse.

Diante da posse anterior e consolidada do autor, cabível a proteção possessória mediante mandado proibitório, assegurando-lhe a manutenção na posse da área cercada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e determinar a expedição de mandado proibitório em favor do autor.

Tese de julgamento
:

O interdito proibitório protege a posse legítima e anterior, bastando o justo receio de turbação ou esbulho iminente.

A posse consolidada e comprovada por longo período prevalece sobre alegações de propriedade não registral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006873-71.2011.8.08.0021

APELANTE:
LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

APELADOS:
ANGELIN MARINHO e DENIR MARINHO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

contra a sentença de fls.395/397-V, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, nos autos do Interdito Proibitório ajuizado em face de
ANGELIN MARINHO
e
DENIR MARINHO

julgou improcedente o pedido autoral.

Em razões recursais acostadas às fls. 417/438, o apelante sustenta, em síntese, que:
I
)

“as provas produzidas nos autos reconhecem de forma clara que o apelante detinha a posse consolidada sobre o imóvel em questão, abrangendo os lotes 14 e 15, que os apelados alegaram possuir direitos advindos de um contrato de compra e venda realizado no ano de 2007”
;
II
)

“os apelados não sabiam a localização do imóvel objeto da disputa, pois, haviam perdido sua posse
[...]
e tanto é assim, que contrataram um topógrafo para localizá-los”
;
III
)
possui posse mansa e pacífica sobre o bem objeto da disputa há mais de 20 anos, sendo bem anterior ao ano que alegam os apelados terem adquirido os lotes;
IV
)
quando passou a possuir como dono os lotes 14 e 15, ninguém da comunidade conhecia os apelados no local, o que foi comprovado pelas testemunhas do autor ouvidas em juízo;
V
)
se os apelados possuíssem a propriedade sobre os referidos lotes 14 e 15 existiria em seu favor uma presunção de publicidade sobre a relação existente com o bem;
VI
)
o apelante não alegou em sua inicial que não chegou a construir no local por se tratar de localidade abandonada, muito pelo contrário, aduziu que construiu uma pequena edificação tipo chalé;
VII)
a sentença não se ateve ao fato de que os apelados em momento algum precisaram desde quando estavam sem exercer a posse sobre os lotes nº 14 e 15 da quadra 9, que alegam ter adquirido em 2007;
VIII
)
os apelados em sua defesa não descreveram nenhum ato físico e concreto de posse sobre os referidos lotes 14 e 15, alegando apenas que ela adveio de documentos;

IX
)
erroneamente o juízo a quo indicou na sentença que os requeridos são proprietários dos lotes 14 e 15 da quadra 09, quando na verdade não são tecnicamente proprietários, pois nos termos dos arts.1.227 e 1.245 do Código Civil, proprietário é quem possui uma escritura registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis, coisa que os requeridos não comprovaram nos autos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões de fls.442/446 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, defiro o benefício da Gratuidade de Justiça ao recorrente, uma vez que se encontra evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, nos termos do art. 98 do CPC.

Preenchidos,
pois,
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia dos autos à verificação da posse alegada pelo ora apelante sobre os lotes 14 e 15 da quadra 09 do Loteamento Jardim Guarapari.

Como cediço, o Interdito Proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao Judiciário que o proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Assim dispõe o Código de Processo Civil sobre o tema:

Art. 567 - O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Sobre o tema, o Código Civil prevê que é possuidor todo aquele que exerce alguns dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196 - Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197 - A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.210 - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

A propósito dos requisitos para o deferimento do Interdito proibitório, colhe-se na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANDADO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PRESENTES.
1.
A ação de interdito proibitório visa assegurar que o possuidor do bem se resguarde contra ameaças à sua posse, quando presente receio legítimo de sofrer esbulho ou turbação. Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho.
2 . Se os critérios necessários forem comprovados, mediante a apresentação do contrato de cessão de direitos para o exercício de posse e do boletim de ocorrência que demonstra a iminente turbação, a decisão que concedeu a medida de urgência do interdito proibitório não deve ser alterada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5529364-05.2023.8.09.0142 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano -
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação - Demonstrada a posse, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de se concretizar a ameaça, deve ser mantida a antecipação de tutela para fins de mandado proibitório.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1560723-68 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/01/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

No caso dos autos, observa-se que o ora recorrente afirma na peça de ingresso ser possuidor desde 10/05/1980, quando seu pai comprou um terreno da empresa Fiança – Incorporação e Comércio de Imóveis LTDA (cujos direitos alega que lhe foram dados posteriormente), onde, inclusive, erigiu uma pequena construção do tipo “chalé”, e sofre turbação pelos ora apelados desde 26/07/2011.

Como documentação comprobatória da alegada posse, junta aos autos notas promissórias da empresa Fiança com vencimento em 1981 e 1982, notas fiscais, recibos e notas de compras de materiais de construção e recibo de pagamento de assinatura de engenheiro, todos datados de 2009 a 2011.

Os apelados/requeridos, por sua vez, aduzem que adquiriram os lotes de nº 14 e 15 da quadra 09 do loteamento do Sr. João Marinho da Penha em 18/03/2007, real proprietário anterior dos lotes. A fim de comprovar sua propriedade anexam recibos de compra e venda (pelo Sr. João Marinho) e notas promissórias, datados de 07/10/1980, bem como guias de recolhimento de IPTU, documentos de arrecadação municipal (DAM) da Prefeitura de Guarapari datados de 2006 a 2011, recibo da imobiliária Herança, de recebimento de valor do Sr. João Marinho.

Em regular tramitação processual foi efetuada perícia técnica, bem como produzida prova oral.

Pois bem. Da detida análise dos autos, notadamente das provas documentais colacionadas pelas partes e pela posteriormente produzida, é de se concluir que merece reforma a sentença.

Verifica-se que foi devidamente comprovada a posse nos autos pelo requerente/apelante, notadamente se verificada a prova oral produzida, a qual converge para evidenciar que o recorrente comparecia constantemente no imóvel e/ou morava, cuidando do imóvel (capinando, mantendo caseiro para no terreno morar) há ao menos 27 anos, exercendo, portanto, poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

Ademais, a prova colhida de testemunha arrolada pela própria parte requerida, ora apelada, evidencia que a suposta posse desta é recente (ano de 2007) se comparada à posse do requerente/apelante, que conta com ao menos 27 anos. Confira-se:

Davi Santos Oliveira:

Que quando o depoente foi morar no bairro, o requerente já estava no terreno; Que ele já morava no terreno, pois existia uma casa; Que ele não fica direto no terreno, estando mais nos finais de semana, mas comparece constantemente no local; Que o requerente também dorme no terreno
(...)
Que o requerente está sempre limpando e cuidando do terreno (...)

Paulo Roberto da Lapa Ferreira:

Que o depoente fazia limpeza no terreno dele; Que não se recorda em que ano fez a primeira limpeza, mas foi há bastante tempo; Que pode afirmar ter mais de 27 anos, pois o filho do depoente tem 27 anos e isso foi antes do seu filho nascer;
(...)
Que o depoente chegou a morar no terreno do requerente para tomar conta
(...)
Que o requerente vai com frequência no terreno descrito nos autos;

Gerie Gomes

Que é vizinho do requerido Denir; Que o conhece desde criança; Que conhece o terreno discutido nos autos, porque o pai do requerido, de nome Angelin Marinho, chamava o depoente para fazer a capina no terreno; Que em 2010 o depoente para fazer a capina no terreno; Que em 2010 o depoente já fazia capina
(...)
Que sabe especificar os anos de capina, porque o depoente tem como referência a Copa do Mundo em 2010 e também que trabalhava no Golden Palace, numa escala de 12 por 36.

Assim, da análise detida das provas colacionadas aos autos, a saber, fotos nas quais evidencia-se que o requerente cercou o terreno com arame farpado e aviso de “propriedade particular, proibido entrar” e especialmente a partir da prova oral, que, como dito, converge no sentido de que o recorrente há tempos exerce poderes inerentes à propriedade em relação ao terreno (contratação de caseiro, limpeza, comparecendo com frequência), é de se concluir que a posse do apelante é consideravelmente anterior à alegada posse dos requeridos, que se baseia fundamentalmente na alegação de propriedade.

Nesse contexto, sendo certo que o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, as quais possuem como finalidade a proteção da posse, merece provimento o apelo do recorrente uma vez que a sua posse restou demonstrada nos autos.

Firme em tais razões,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, mantendo o requerente na posse da área delimitada pela sua cerca, expedindo-se mandado proibitório.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais, de maneira que fica condenada a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a sentença recorrida para

julgar procedente

o pedido inicial, mantendo o requerente na posse da área delimitada pela sua cerca, expedindo-se mandado proibitório.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais, de maneira que fica condenada a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.